Tribunal: TJSP
Processo: 1059935-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Recurso da autora buscando a majoração dos honorários sucumbenciais.

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (R$ 308,95). O pequeno valor da causa justifica a fixação da verba honorária, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Apelação provida.